Tribunal: TJMT
Processo: 1005522-30.2022.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005522-30.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO PEREIRA DOS REIS - CPF: 708.141.631-49 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE LOPES LOURENCO - CPF: 029.162.961-07 (ADVOGADO), AMANDA DE SOUSA BARROS - CPF: 067.538.661-67 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA -

AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 163182015, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pedido inicial
.

Em argumento recursal, o recorrente alega, em sede de preliminar, o cerceamento de defesa, e no mérito, pleiteia o recebimento do valor
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de realização de audiência de instrução, isso porque o reclamante não pleiteou tal produção de prova, em nenhum momento em que lhe foi oportunizado.

Ademais, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).
As provas documentais acostadas aos autos são suficientes ao deslinde da demanda.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante afirma que
, no dia 08/01/2022, vendeu um celular da marca
Apple - Iphone 11, 128GB, PRETO, IMEI 35350545134289,
para a reclamada, no valor de
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
, entretanto, assevera que recebeu somente o valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais),
restando um saldo remanescente de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A demandada, em sede de contestação, nega que tenha adquirido o aparelho celular e, ainda, afirma
que manteve um relacionamento amoroso com o reclamado, que lhe deu de presente o aparelho
Iphone 11.

Ademais, argumentou que com o término do relacionamento, o reclamante pediu para que a reclamada devolvesse o aparelho celular.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente o pleito inicial
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
Verifica-se presente inteira confusão ante a realidade dos fatos, eis que o requerente apresenta parte das conversas, que ora e outra compatíveis com as conversas apresentadas pela requerida e vice versa, assim, caracteriza-se não tratar especificamente de uma compra e venda, mas de combinações e acordos de natureza pessoal, íntima do casal, que além, o aparelho celular, houve outros “presentes”, a exemplo, o relógio digital objeto de esclarecimento constante em peça impugnatória a contestação, bem como, de vestimenta objeto de foto carreada a peça contestatória. Portanto, não há que falar em pagamento, razão que entendo devida a improcedência do pedido inicial, uma vez medida que se impõe.
2. DISPOSITIVO
Diante do exposto,
SUGIRO INTEGRAL IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016), com resolução de mérito.
(...)” (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não merece reparo.

Isto porque, o reclamante não trouxe aos autos nenhum documento capaz de comprovar o negócio jurídico firmado entre as partes, ou seja, apresentou tão somente cópias de conversas (via aplicativos WhatsApp e Instagram), as quais se mostram insuficientes para comprovar o negócio jurídico.

Inexiste no processo um contrato de compra e venda, comprovante de recebimento do valor de R$1.000,00 (mil reais), tratativas quanto à forma de pagamento do aparelho ou qualquer outro elemento que corrobore as alegações do autor.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MMo. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023